Tribunal: TJDFT
Processo: 0751181-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751181-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MANUELA MOTA, MANOEL MOTA DA GAMA, MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO MOTA, MARIA DA PIEDADE MOTA DA GAMA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Spe Magny Cours Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda e Outros (ID 53990824). As partes solicitaram a homologação de acordo, no qual encontraram consenso para a quitação da dívida objeto do presente procedimento, oportunidade em que requereram a suspensão do feito até a efetiva quitação da dívida (ID 58028441). A devedora agravada, fez a juntada do comprovante de envio de TED para o credor, no valor total do acordo tratado (ID 58028444). Nos termos do artigo 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, os agravantes foram intimados para se manifestarem a respeito da satisfação total da dívida. Em resposta ao referido despacho, os agravantes informaram que “já houve a quitação integral do acordo pactuado entre as partes” (ID 58250186). É o sumário dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por Spe Magny Cours Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda e Outros, em desfavor de decisão que, nos autos no 0709198-21.2018.8.07.0001, proposto contra Manuela Mota e Outros, deferiu os descontos correspondentes a 5% (cinco por cento) dos seus vencimentos, até a quitação total da dívida. Entretanto, as partes entabularam acordo para a quitação da dívida discutida nos autos em referência, oportunidade em que os agravantes requereram a suspensão do feito até a efetiva quitação do valor acordado (ID 58028441). A devedora agravada, fez a juntada do comprovante de envio de TED para o credor, no valor total do acordo tratado (ID 58028444). Nos termos do artigo 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, os agravantes foram intimados para se manifestarem a respeito da satisfação total da dívida. Em resposta ao referido despacho, os agravantes informaram que “já houve a quitação integral do acordo pactuado entre as partes” (ID 58250186). Logo, não existindo óbice para o deferimento do pedido, homologo o acordo firmado entre as partes para que surta os seus legais e jurídicos efeitos. Posto isto, após os trâmites necessários, retornem os autos ao Juízo processante a fim de proceder o arquivamento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub